Tribunal: TJDFT
Processo: 0713151-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713151-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0736024-21.2017.8.07.0001 movido por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0716648-49.2017.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Nas razões recursais (ID 16212291), narra ser devedor dos honorários, objeto do cumprimento de sentença originário. Alega, outrossim, possuir um crédito em face dos agravados no processo no 0716648-49.2017.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, razão pela qual possível a compensação. Afirma ter o juízo de origem se equivocado, tendo em vista apresentar o título da 8a Vara Cível liquidez, certeza e exigibilidade, permitindo-se a penhora na modalidade “crédito” ao invés de “numerário”. Ou seja, não se deseja a efetivação da penhora em dinheiro, mas de crédito a ser monetizado. Aduz, outrossim, haver concordância entre as partes para a compensação e fixação da penhora, motivo pelo qual inexiste empecilho para o deferimento do pleito. Com tais argumentos, pugna a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a penhora do seu crédito no rosto dos autos 0716648-49.2017.8.07.0001, em favor dos agravados. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 16217481). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0716648-49.2017.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo agravado tenha indeferido o requerimento de penhora do suposto crédito existente no processo perante a 8a Vara Cível de Brasília, inexiste risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Verifica-se ter o agravante oposto embargos de declaração contra a decisão ora combatida e o juízo de origem aberto oportunidade para os agravados se manifestarem, evidenciando até mesmo a possibilidade de modificação da decisão resistida. Ademais, inexiste nos autos originários ameaça de constrição ou expropriação imediata de bens do recorrente, razão pela qual a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator